Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707632-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS DA SILVA PORTO, ALISSON DA SILVA PORTO IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SERGIO LUIZ DE ARAUJO em favor de MATHEUS DA SILVA PORTO e ALISSON DA SILVA PORTO, tendo em vista a prisão preventiva dos pacientes, denunciados pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal – tentativa de homicídio. De início, o impetrante sustenta que a vítima, em audiência, afirmou que o depoimento prestado na delegacia de polícia, em que indicara os ora acusados de terem efetuado os disparos, na dinâmica do evento, fora obtido por meio de tortura, o que, somado ao relatório produzido pela autoridade policial, não mais justificariam a prisão cautelar dos pacientes, daí o pedido de revogação que fora indeferido pelo Juízo de origem. Afirma ainda que a referida decisão não foi fundamentada, referindo-se ao decreto prisional sem aferir o requisito da contemporaneidade suscitado no pedido, ao passo que ressalta a ausência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar (art. 312, CPP), máxime o periculum libertatis, sendo insuficiente, por seu turno, a gravidade abstrata do delito. Pede, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva e colocados os pacientes em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, tenho que tanto o decreto da prisão cautelar dos pacientes quanto a decisão que a manteve, indeferindo o pedido de revogação, foram suficientemente fundamentados em elementos colhidos do evento criminoso e condensados na investigação policial, tudo a revelar a reiterada prática criminosa aos acusados, em contexto de disputa com outros pretensos criminosos por pontos de tráfico de drogas na região do Recanto das Emas. Confiram-se trechos de ambas as decisões judiciais: Em relação ao representado MATHEUS, vislumbro evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que o investigado teve participação nas tentativas de homicídio contra Felipe e Robert e no homicídio de Hermerson. Conforme apurado, os representados Matheus e Alisson possuem rixas com Felipe e Robert. Segundo a representação, as diferenças entre os representados e as vítimas surgiram após Matheus ter roubado as irmãs de Felipe e Robert, que ao descobrirem a autoria do delito foram até a casa do representado exigir a devolução dos bens das irmãs. A partir desse fato, instaurou-se uma verdadeira "guerra" entre os representados e as vítimas, que também efetuaram diversas ações com o fim de ameaçar, intimidar e até tentar contra a vida dos representados. Além disso, surgiu a notícia de que os representados Matheus e Alisson ceifaram a vida de Hermerson, o qual seria parceiro de crime de Felipe e Robert. É importante destacar que o representado Matheus, no homicídio contra Hermerson, foi reconhecido por Miquéias Lima (fl. 115). O pericullum libertatis reside de um lado na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão do representado em outras condutas delitivas. Conforme noticiado pela representação policial, o representado vem praticando, repetidamente, em curto espaço de tempo, alguns crimes contra a vida. As investigações apontam que o representado praticou ao menos duas tentativas de homicídio e um homicídio consumado, inclusive, quanto a este último, há testemunha que aponta o representado como autor do delito. Dessa forma, há notícias de que o investigado demonstra o claro e evidente interesse em se manter ao largo das normas que regem a sociedade. Assim, é possível observar que a segregação cautelar colocará freios nas condutas delitivas do representado. Ademais, os fatos delituosos praticados, em tese, pelo investigado são demasiadamente graves. A investigação policial aponta a prática de duas tentativas de homicídio e homicídio consumado. Entretanto, observo que tais delitos, além de atingir os envolvidos, também amedrontam os familiares e os vizinhos, tanto dos representado quanto das vítimas, uma vez que tais crimes muitas vezes são cometidos na porta da casa das vítimas ou, até mesmo, mediante a invasão da casa das vítimas. Assim, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar do investigado Matheus para a garantia da ordem pública, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, tentativas de homicídio e homicídio consumado, que possuem pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliadas às circunstâncias do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do representado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Por outro lado, quanto ao investigado Alisson, no que tange ao o fumus comissi delicti, também existem indícios sustentáveis da prática delitiva pelo acusado, não obstante ainda restem algumas diligências vitais a firmar com maior densidade a autoria delitiva. De fato, os crimes foram praticados com extrema violência, posto que na execução do delito foi utilizada uma arma de fogo. Além disso, há notícias que os crimes foram praticados no meio da rua e na presença de outras pessoas, que, obviamente, corriam o risco de serem atingidas. Sobre Alisson, verifico que teria sido autor de uma tentativa de homicídio contra Felipe (Oc. 942/2019 – 27a DP), bem como de uma segunda tentativa de homicídio novamente contra Felipe (Oc. 4548/2019 – 27a DP), apontado, ainda, como o possível condutor de uma motocicleta envolvida no homicídio consumado de Hermerson e, por fim, como autor de uma possível outra tentativa de homicídio contra Edson (Oc 12.700/2019 – 27a DP), ocorrida em data recente, 3/11/2019. Além de tudo isso, é autor de pelo menos 20 (vinte) procedimentos de apuração de ato infracional na vara da infância e juventude. Tais evidências, conquanto ainda não haja uma prova mais robusta e densa sobre a autoria de Alisson sobre referidos delitos, me parece suficientemente sugestivas de sua participação nos violentos episódios. Dessa forma, vislumbro o preenchimento dos requisitos para decretar a prisão preventiva do representado Alisson, uma vez que há elementos que sugerem a presença do representado no local dos delitos. Assim, se evidencia razoável decretar sua segregação cautelar, mesmo considerando que a prisão é medida excepcional. Ora, o que se tem, de fato, é uma razoável suspeita de envolvimento do representado em pelo menos 04 (quatro) episódios de crime doloso contra a vida, tentado e consumado. Apenas a título de comparação, consultando as estatísticas de crimes da Secretaria de Estado da Segurança Pública do DF, é possível observar que entre janeiro e agosto de 2019 foram registrados 09 (nove) homicídios consumados na região do Recanto das Emas, número esse que sobe pelo menos para 10 (dez) com a morte de Hermerson, ocorrida em outubro/2019. Ou seja, somente os representados são suspeitos de envolvimento em 04 (quatro) crimes dolosos contra a vida nesta região administrativa, circunstância especifica e concreta que revela, ou no mínimo sugere, uma persistente, habitual e relevante dedicação à prática de ilícitos, notadamente crimes violentos e dolosos contra a vida, emprestando evidências de plausibilidade à suposta guerra informada pela autoridade policial. (id 15386027, p. 2/4) Os acusados foram presos preventivamente, após representação da autoridade policial. A decisão que decretou a prisão se baseou, principalmente, na garantia da ordem pública. Conforme a decisão exarada nos autos 2019.15.1.001825-9, os acusados estão envolvidos em outas condutas criminosas, e estariam promovendo, à época da representação, uma possível caçada humana recíproca com seus desafetos. Assim, verifico latente o interesse dos acusados de se manterem ao largo da lei, além de ser possível inferir uma escalada delitiva, sempre perpetrando crimes mais graves. Pois bem. A constrição preventiva visa acautelar, sob um de seus vértices, a sociedade do cometimento de crimes graves, bem como assegurar a paz social vigente. Assim, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o acusado voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública. Em resumo, a prisão preventiva dos requerentes constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Ademais, verifico o encerramento da instrução processual do sumário de culpa no dia 5 de março de 2020. Observo que o Ministério Público já se manifestou em alegações finais (ID 59385837), pela pronúncia dos acusados, faltando apenas as alegações finais da Defesa técnica para que este juízo decida sobre o caso. Assim, diante do momento processual, a análise sobre a prisão cautelar dos acusados não há como ser realizada sem que haja uma análise aprofundada sobre os fatos narrados na inicial acusatória, avaliação que brevemente ocorrerá em sede de análise sobre o sumário de culpa. (id 15386026, p. ilegível, fl. 29 destes autos virtuais) Nesse quadro, tenho que estão satisfeitos, num primeiro exame, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta aos pacientes, mormente por atestada a sua periculosidade a recomendar a salvaguarda da ordem pública, tal como reconhecida nos decisórios já citados. Por outro lado, a alegação de que o depoimento da vítima perante a autoridade policial fora obtido mediante tortura por agentes policiais depende, a toda evidência, da produção de outras provas e exige a instauração do contraditório, o que certamente não pode ter sede nesta ação constitucional e muito menos poderia, sem comprovação, viabilizar o pedido liminar. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado promova o julgamento do mérito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator